Tribunal: TJDFT
Processo: 0714507-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO E REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS. LEI N. 5174/2013. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 24 PARA 20 HORAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Omissão. Sentença que condenou o réu à obrigação de promover o reajuste escalonado da terceira parcela e a reajustar a tabela de vencimentos do autor em razão da redução de carga horária. Acórdão omissão em relação ao segundo ponto, o que ora se integra mediante o presente julgado.
3 – Redução de carga horária de 24 para 20 horas. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio do enunciado no 14 de sua súmula, firmou a tese de que Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013. (UNJ 2018.00.2.007991-3, Relator designado Juiz de Direito FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019.). A sentença recorrida está em sintonia com o enunciado da jurisprudência uniformizada, de modo que deve ser confirmada.
4 – Embargos de declaração providos pra suprir a omissão. Recurso inominado conhecido, mas não provido.